Tribunal: CARF
Processo: 19515.006345/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.006345/2008-61
ACÓRDÃO
3302-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA TECNICA DE ENGENHARIA ELETRICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SALDO
REMANESCENTE.
Tendo o contribuinte comprovado a existência de crédito capaz de
compensar o valor cobrado no lançamento, o Auto de Infração deve ser
cancelado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para que seja
cancelado o saldo remanescente do Auto de Infração, nos termos da diligência fiscal.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel
(substituto integral), Francisca das Chagas Lemos, Jorge Luís Cabral (substituto integral), José
Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Lázaro Antônio Souza Soares. Ausentes os
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006345/2008-61
2
conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini, substituído pelo conselheiro Fabio Kirzner Ejchel, e
Sílvio José Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro Jorge Luís Cabral.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto trechos
do relatório da Resolução no 3302-002.348, proferida por esta 2a Turma Ordinária:
(...)
1. COMPANHIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA., empresa acima
identificada, foi submetida a procedimento fiscal.
2. Ao término dos trabalhos de auditoria fiscal foi lavrado Termo de Constatação
Fiscal (fls. 684/685) no qual constam as seguintes informações:
Examinando a escrituração contábil e confrontando com os valores declarados
em DCTF, verificamos que a contribuinte não declarou a COFINS do período
discriminado na planilha anexa denominada "DEMONSTRATIVO DA COFINS".
Após o recebimento do Termo de Início de Fiscalização a contribuinte
apresentou DCTF retificadoras acrescentando os valores da COFINS não
declarados, contrariando o parágrafo único do artigo 138 do Código Tributário
Nacional.
Apesar de não declarar em DCTF a contribuinte entregou PER/DCOMP para
compensação de parte do valor devido referente ao período de outubro/2003 a
janeiro/2004, cujos valores serão deduzidos da Cofins apurado, conforme consta
do DEMONSTRATIVO DA COFINS.
Diante dos fatos está sendo constituído de ofício o crédito tributário referentes
aos períodos de outubro/2003 a janeiro/2004, março/2004 e de maio/2004 a
dezembro/2004.
3. Em razão da irregularidade apurada foi lavrado o seguinte auto de infração,
cientificado ao contribuinte em 15/10/2008:
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 691/694).
Total do crédito tributário, R$ 5.037.502,69, incluindo o tributo, multa de ofício e
juros de mora calculados até 30/09/2008. Enquadramento legal, citado na fl. 694.
4. Inconformado com o lançamento de ofício, o interessado interpôs
impugnação em 14/11/2008 (fls. 702/725), do qual se extraem as seguintes
passagens:
a - o Auto de Infração foi lavrado em total inobservância ao disposto na legislação
de regência, tendo em vista que não apresenta a disposição legal infringida que
ampara a pretensão fiscal, devendo, por este motivo, ser cancelado de imediato;
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006345/2008-61
3
b - No momento da fundamentação para a exigência do tributo supostamente
devido, no regime não-cumulativo, a D. Fiscalização limitou-se a apontar os
dispositivos legais que tratam da base de cálculo e da incidência da Cofins,
deixando de apontar qual o dispositivo especifico que a teria levado à
desconsideração dos créditos da Impugnante acumulados até o mês de dezembro
de 2004, utilizáveis no abatimento da Cofins devida;
c – A importância da precisão e da clareza no Auto de Infração reside no fato de
que tais elementos são imprescindíveis para o exercício do direito à ampla defesa,
que é assegurado constitucionalmente, no artigo 5°, inciso LV;
d – Por todo o exposto, deve-se declarar a nulidade do Auto de Infração em
questão, porque elaborado com capitulação legal deficiente, vez que não se
verifica, in casu, a menção às normas que fundamentam a desconsideração dos
créditos apurados pela Impugnante e, por conseqüência, a exigência do débito
apurado decorrente da suposta divergência alegada pela D. Fiscalização; e –
conforme descrição da suposta infração, a D. Fiscalização afirma a existência de
divergência entre os valores declarados e os valores escriturados pela
Impugnante;
f – No entanto, em momento algum a D. Fiscalização demonstrou qual a origem
de mencionadas divergências, limitando-se a apontar valores quando da
elaboração da planilha demonstrativa do crédito tributário constituído;
g – Desta forma, diante da ausência de comprovação, por parte da D. Autoridade
Administrativa, dos motivos que justificam a desconsideração do procedimento
adotado pela Impugnante, resta evidente a nulidade da exigência fiscal;
h – No que se refere aos créditos apurados pela Impugnante, vale destacar que,
em momento algum, a D. Fiscalização contestou o valor apontado nos DACON's
transmitidos, sendo certo, inclusive, que mencionados valores foram
integralmente considerados nas competências de fevereiro a julho de 2004;
i – o montante de R$ 381.726,42 (trezentos e oitenta e um mil, setecentos e
vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) exigido em relação ao mês de
dezembro de 2004, é efetivamente devido, sendo certo, inclusive, que
mencionado valor foi objeto de compensação por parte da Impugnante.
j – comprovada a existência de crédito em favor da Impugnante, a sua utilização
no desconto da Cofins devida no mês de dezembro, é inconteste a ilegitimidade
da exigência, devendo ser prontamente cancelada a cobrança do suposto débito
de Cofins no montante de R$ 188.804,42;
k – admitidas as autuações, mister se faz salientar que a aplicação de multa,
equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do tributo, segundo
preconiza o dispositivo legal citado no presente Auto de Infração, acarreta
manifesta afronta ao principio do não confisco;
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006345/2008-61
4
l – restaram violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
plenamente aplicáveis no processo administrativo fiscal e que garantem a justiça
e o mínimo de equidade nas relações em que o Estado é parte envolvida;
m – sob qualquer ótica que se analise a questão, na remota hipótese de mantida a
autuação, a multa imputada deve ser integralmente cancelada em razão do seu
caráter confiscatório ou, no mínimo, reduzida para 20%;
n – esclarece a Impugnante que entende indevida, in casu, a aplicação da taxa
SELIC em razão de sua inconstitucionalidade e ilegalidade;
o – No que se referem aos demais débitos intentados no presente Auto de
Infração, esclarece a Impugnante que, conforme Declarações de Compensação
anexas, estão devidamente extintos, nos termos do artigo 156, inciso II do Código
Tributário Nacional;
p – protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, dentre elas a
juntada de novos documentos, tudo em respeito ao principio da verdade material;
q - Requer, finalmente, que as intimações ocorridas nos autos sejam efetuadas
em nome da Impugnante, no endereço constante da presente Impugnação;
(...)
Na data de 13/11/2008, a contribuinte apresentou PER/DCOMP no
01017.39962.131108.1.3.02-5153 de fls.767/831, para compensar os débitos
exigidos no Auto de Infração, relativo as competências de outubro/2003 a
janeiro/2004, março/2004 e de maio/2004 a dezembro/2004, com crédito
relativo ao a saldo negativo de IRPJ (PER/DCOMP inicial:
01409.13302.210905.1.3.02-3694), o valor utilizado na compensação foi de R$
1.772.084,61.
Conforme despacho de fl. 809, os débitos foram extintos por compensação, com
exceção de parte das penalidades que não foram objeto de DCOMP.
A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ em São Paulo I/SP, nos termos do
Acórdão no 1645.037, de 21/03/2013 (fls.810/821), que, por unanimidade de
votos, concluiu pela improcedência da Impugnação apresentada, nos termos da
Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS Ano-calendário: 2003, 2004 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL X DCTF.
O tributo devido apurado após o confronto entre as informações contidas na
escrita contábil da empresa e aquelas confessadas em DCTF deve ser objeto de
lançamento de ofício, quando o contribuinte não comprovar que houve erro no
procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006345/2008-61
5
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.980/1062),
repisando as alegações já apresentadas na Impugnação e acrescenta a discussão
de nulidade da decisão da DRJ, sob as seguintes alegações: (i) em decorrência da
impossibilidade de desistência implícita de impugnação, quando da compensação
integral do débito de COFINS de dezembro de 2004; (ii) em decorrência de sua
incompatibilidade com a decisão proferida no processo no 19515.006343/2008-
71, em que restou reconhecido o direito da recorrente ao crédito relativo ao PIS
não-cumulativo no mês de dezembro de 2004, pautando-se nos mesmo fatos que
levaram ao presente lançamento; e, (iii) falta de fundamentação que justifique a
manutenção de exigência de saldo residual de multa, cita o art. 6o da Lei no
8.218/91, o qual confere à redução e 50% no caso de quitação dentro dos 30 dias
contados da notificação. Ao final requer o cancelamento do débito de Cofins de
dezembro de 2004, bem como a regularidade das compensações realizadas, com
o cancelamento dos supostos saldos de multa exigidos
O processo foi remetido a esta Turma, tendo sido proferida a Resolução no 3302-
002.348, nos seguintes termos:
Diante do exposto, para privilegiar a busca da verdade material prevista no
processo administrativo fiscal, voto por determinar o retorno dos autos a unidade
de origem para que a Autoridade Fiscal tome as seguintes providências: (i)
identificar quais são os PER/DCOMP’s transmitidos pela recorrente para
compensação dos débitos exigidos no presente Auto de Infração; (ii) verificar se o
crédito reconhecido nos PER/DCOMP’s foram suficientes para compensar
integralmente os débitos objeto do Auto de Infração; (iii) verificar se houve ou
não a compensação das multas exigidas nos períodos de 10 a 12/2003 e se foram
suficientes para compensá-las integralmente; (iv) ELABORAR RELATÓRIO FISCAL
CONCLUSIVO; (v) intimar a recorrente para se pronunciar no prazo de trinta dias
sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Em cumprimento à determinação contida na referida Resolução, a autoridade fiscal
de origem apresentou Informação Fiscal, com a seguinte conclusão:
10) Em resposta ao TIPF contribuinte comprovou existência de referido crédito.
11) Dessa forma, entendemos que os valores foram compensados não havendo
SALDO REMANESCENTE A SER COBRADO.
12) Entendemos, portanto, ter atendido o despacho.
Considerando que a Conselheira Denise Madalena Green, relatora dos autos,
passou a integrar a 3a Turma da CSRF, após novo sorteio, o processo foi a mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006345/2008-61
6
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

1. Preliminar de nulidade
Quanto a este ponto, por concordar integralmente com o entendimento adotado
pela Relatora em sua Resolução, adoto os seus fundamentos como minhas razões de decidir:
Em seu recurso, a contribuinte reitera sua alegações acerca da nulidade do
procedimento fiscal, por violação ao art. 142 do CTN e ao art. 10, IV, do Decreto
no 70.235/72, tendo em vista que a D. Fiscalização limitou-se a apontar os
dispositivos legais que tratam da base de cálculo e da incidência da Cofins,
deixando de apontar qual o dispositivo específico que a teria levado à
desconsideração dos créditos acumulados até o mês de dezembro de 2004,
utilizáveis no abatimento da Cofins devida, obstando o exercício do direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Defende, ainda, ausência de motivação, pelo fato da Autoridade Fiscal não ter
apontados as divergências entre os valores declarados e os valores escriturados
pela contribuinte, limitando-se a apontar valores quando da elaboração da
planilha demonstrativa do crédito tributário constituído.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Em primeiro lugar, não vejo como considerar que o levantamento fiscal teria
violado o art. 142 do CTN em razão de que ao invés de promover o levantamento
da receita, teria apurado o quantum diretamente a partir da escrituração dos
valores devidos pela contribuinte. Confira-se sua redação:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Como é possível perceber, o dispositivo legal, em momento algum, determina a
metodologia que o Fisco deve empreender para o cumprimento de seu
desiderato.
Se, como é o caso, todas as informações necessárias encontravam-se disponíveis
nas contas utilizadas para escrituração da contribuição a recolher, evidentemente
não há que se falar em insubsistência. Ora, se o débito estava escriturado pela
própria contribuinte, não vejo como considerar que não teria ocorrido o fato
gerador, que a matéria tributária não se encontrasse determinada ou ainda que o
tributo devido não tivesse sido calculado.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006345/2008-61
7
Também não se alegue que o ato padece de falta de motivação.
A autoridade cotejou a escrituração contábil e confrontou com os valores
declarados em DCTF e chegou à conclusão de que tais valores apresentavam-se
discrepantes.
Caso não procedesse à lavratura de auto de infração, estaria sujeito à
responsabilização funcional.
Finalmente, a narrativa empreendida permite perfeitamente que se conheça a
acusação formulada e os dispositivos apontados: DIFERENÇA APURADA ENTRE O
VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO. Ainda, nas folhas de continuação
do Auto de Infração, consta o seguinte enquadramento legal relativo à COFINS
cumulativa: “artigos 2o, II, e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto no
4.524/2002. Por seu turno, a exigência da COFINS não-cumulativa tem a seguinte
fundamentação: artigo 149 do CTN e artigos 1o, 2o, 5o e 11 da Lei no 10.833/2003.
Daí porque não se poderia falar em violação ao art. 10, IV, do Decreto no
70.235/72”.
Aliás, se a narrativa não permitisse compreender a infração imputada estar-se-ia
diante de cerceamento do direito de defesa e, como tal, de vício formal.
Também não vejo como decretar a insubsistência em razão de presumível falha
na apuração dos créditos relativos à não-cumulatividade, uma vez que apesar de
não declarar em DCTF a Autoridade Fiscal levou em consideração todos os
créditos lançados no correspondente Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais (Dacon), bem como nas declarações prestadas em
PER/DCOMP e procedeu a quitação dos débitos exigidos por meio de
compensações. Contudo, com relação a competência de dezembro de 2004, suas
alegações se confundem com o mérito da discussão, que será tratada mais
adiante.
Em síntese, não se verifica no presente caso, as alegadas falhas procedimentais
capazes de decretar a insubsistência do lançamento e que os erros na apuração
alegadas.
Assim, afasto a pretensão de nulidade, porquanto foram observados na lavratura
do auto de infração os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os
art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972.
Em relação a alegação de nulidade da decisão recorrida em decorrência: (i) da
impossibilidade de desistência implícita de impugnação, quando da compensação
integral do débito de COFINS de dezembro de 2004; (ii) de sua incompatibilidade
com a decisão proferida no processo no 19515.006343/2008-71, em que restou
reconhecido o direito da recorrente ao crédito relativo ao PIS não-cumulativo no
mês de dezembro de 2004, pautando-se nos mesmo fatos que levaram ao
presente lançamento; e, (iii) da falta de fundamentação que justifique a
manutenção de exigência de saldo residual de multa, por tratar de questões que
envolvem o mérito, assim serão tratadas no tópico abaixo.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006345/2008-61
8
Por outro lado, a teor do art. 60, do Decreto no 70.235/722 , é cediço que a
presença irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas pela autoridade julgadora quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, em respeito ao princípio maior que rege o processo
administrativo, isto é, a verdade material. A este se junta o da eficiência, que
desaconselha o retardamento da decisão em vista de mera formalidade não
prejudicial ao deslinde da controvérsia.
Assim, a nulidade somente deve ser declarada quando restar claro o prejuízo à
defesa do contribuinte ou impedir a solução do litígio pela autoridade seguinte.
Pelo exposto, voto por rejeitar tais preliminares.
2. Do mérito
Como relatado, de acordo com a escrituração contábil e DCTF apresentada pelo
contribuinte no curso da fiscalização, constatou-se a ausência de declaração de Cofins relativa aos
meses de outubro de 2003 a dezembro de 2004. Após notificada, a Recorrente apresentou
declarações retificadoras, alegando possuir créditos no DACON referentes a 2004, que foram
considerados pela Autoridade Fiscal na apuração dos valores.
Nesse contexto, o presente Auto de Infração foi lavrado para a cobrança da Cofins
de períodos específicos, incluindo multa de 75% e juros. A contribuinte, contudo, após ser
notificada, apresentou PER/DCOMP para compensar débitos de R$ 381.726,42, de modo que a
controvérsia permanece apenas em relação ao débito de Cofins de dezembro/2004, no valor de
R$ 188.801,58, além do saldo residual de multa.
Para além disso, em sede de Impugnação, a contribuinte afirmou ter créditos de
COFINS de R$ 188.804,58 suficientes para deduzir do valor de dezembro/2004, não havendo que
se falar mais em saldo devedor. A DRJ, porém, apesar de reconhecer que a compensação de fato
teria extinguido o crédito tributário referente a dezembro/2004, manteve a cobrança de multas de
outros períodos, considerando que as compensações teriam se mostrado insuficientes.
A relatora anterior, considerando que não haveria elementos para se concluir, com
prudência e segurança, se as multas exigidas nos autos foram ou não objeto das compensações
analisadas, resolveu converter o julgamento do Recurso em diligência para que a unidade de
origem tomasse as seguintes providências:
(i) identificar quais são os PER/DCOMP’s transmitidos pela recorrente para
compensação dos débitos exigidos no presente Auto de Infração;
(ii) verificar se o crédito reconhecido nos PER/DCOMP’s foram suficientes para
compensar integralmente os débitos objeto do Auto de Infração;
(iii) verificar se houve ou não a compensação das multas exigidas nos períodos de
10 a 12/2003 e se foram suficientes para compensá-las integralmente;
(iv) ELABORAR RELATÓRIO FISCAL CONCLUSIVO;
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006345/2008-61
9
(v) intimar a recorrente para se pronunciar no prazo de trinta dias sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011
Em cumprimento à determinação contida na referida Resolução, a autoridade fiscal
de origem apresentou Informação Fiscal (fls. 1121/1123), nos seguintes termos:
Análise em Diligência 5) Transcrevemos abaixo um resumo dos valores autuados
pela fiscalização em 15/10/2008:
Planilha dos Valores levantados em fiscalização

01017.39962.131108.1.3.02-5153 – págs 158-165 – apresentada em 13/11/2008
11987.93435.131108.1.3.02-3827– págs 166-175 – apresentada em 13/11/2008
12332.70328.131108.1.3.02-4038 – págs 176-183 – apresentada em 13/11/2008
6) Analisando o documento do processo 19515.006345/200861 de nome “Volume
- V4” de páginas 610-809, encontramos as Perdcomp descritas nas planilhas acima
nas referidas páginas dos documentos.
7) Ao analisarmos as três perdcomp’s destacadas acima, verificamos que a
totalidade de cada valor devido de COFINS consta no campo de compensação do
valor Principal.
8) O valor da multa de ofício também foi declarado no percentual de 37,5%,
diante da utilização do benefício legal previsto no artigo 6o da Lei no 8.218/913,
o qual confere à redução de 50% no caso de quitação dentro dos 30 dias
contados da data do recebimento da notificação de lançamento. Da mesma
forma foi solicitada não só a compensação do principal (COFINS) mais também
os acréscimos legais.
9) Em relação ao mês de dezembro/2004, no qual fora cobrado o valor R$
570.531,00, o contribuinte apresentou compensação na parcela de R$ 381.726,42
em razão da existência de crédito não cumulativo no valor de R$ 188.804,58.
10) Em resposta ao TIPF contribuinte comprovou existência de referido crédito.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006345/2008-61
10
11) Dessa forma, entendemos que os valores foram compensados não havendo
SALDO REMANESCENTE A SER COBRADO.
12) Entendemos, portanto, ter atendido o despacho.
Em suma, entendeu a autoridade fiscal de origem que o contribuinte, de fato, foi
capaz de comprovar a existência do crédito alegado, de modo que os valores foram compensados,
deixando de existir qualquer saldo remanescente a ser cobrado.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito em
dar provimento ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o saldo remanescente do Auto de
Infração, nos termos da diligência fiscal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1146
DF CARF MF
Original